Tribunal: STF
Processo: ARE 1586089
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE DELEGADO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003, COM PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS TEMAS 396 e 1019/RG. 

    1. Na origem, viúva de servidor público estadual (delegado de polícia), aposentado em abril de 2003 com proventos integrais, impetrou Mandado de Segurança objetivando “a percepção da integralidade (100%) do benefício da pensão por morte, aplicada a paridade com os servidores da ativa” (Doc. 2, fl. 5). Em sua razões, defende que tem direito adquirido a amparar a sua pretensão, ao fundamento de que a aposentadoria de seu falecido esposo é anterior à EC 41/2003.

    2. No Tema 396 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu a seguinte tese de julgamento: Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).

    3. Em caso de pensionista de membro da polícia civil, a diretriz acima deve ser lida em conjunto com a tese do Tema 1019: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”.

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.